Tribunal: TJSP
Processo: 2166519-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de convocação de assembleia específica para deliberação acerca do destino da sociedade em conta de participação, após a morte do coordenador do empreendimento. Desnecessidade. Não comprovação de que a sociedade foi constituída em caráter personalíssimo. Existência de outro sócio administrador da empresa que atua como sócia ostensiva.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de convocação de assembleia específica para deliberação acerca do destino da sociedade em conta de participação, após a morte do coordenador do empreendimento. Desnecessidade. Não comprovação de que a sociedade foi constituída em caráter personalíssimo. Existência de outro sócio administrador da empresa que atua como sócia ostensiva. Morte de um dos administradores que não é causa de rescisão da sociedade em conta de participação. Possibilidade do Conselho Fiscal, Deliberativo e Consultivo representar os condôminos ausentes, nos moldes definidos no contrato. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.